Tribunal: TJDFT
Processo: 0005463-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005463-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS, PERICIAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES. ATIPICIDADE POR FALSIDADE GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSORÇÃO PELO FALSO. INAPLICÁVEL. ESTELIONATO. ATIPICIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. READEQUAÇÃO DAS PENAS. PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Preliminares: 1.1. A declaração de qualquer nulidade no processo penal, segundo a máxima pas de nullitè sans grief, pressupõe, além da arguição no momento oportuno, a demonstração do prejuízo efetivo, elemento não evidenciado nestes autos. 1.1. Em que pese o réu tenha direito a participar da produção da prova oral, a sua ausência é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da arguição oportuna, bem como da demonstração do efetivo prejuízo por ele suportado. Precedentes do STJ. 1.2. Consoante a chamada motivação "per relationem" é possível a remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação. 1.3. Em face da complexidade do caso e do elevado número de réus, a utilização de fundamentos semelhantes pelo MM. Juiz, desde que não contenham a ratio decidendi, não acarretou qualquer prejuízo à Defesa, sobretudo, porque observados os princípios da celeridade e da economia processual. 1.4. A alegação de ilicitude da prova não foi apontada pela Defesa na primeira oportunidade em que lhe cabia e, ainda assim, não há nenhuma prova contundente carreada aos autos que permita concluir que a polícia tivera acesso pretérito aos dados do telefone de um dos acusados antes da devida autorização judicial. 1.5. Eventuais vícios contidos no inquérito policial não têm o condão de contaminar o processo se outros elementos de prova puderem respaldar, por exemplo, a existência da organização criminosa, o que ocorreu na espécie. 1.6. Preliminares de nulidade rejeitadas. 2. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, suas narrativas são coerentes entre si e estão respaldadas nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade, não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crime, mesmo porque sequer os conheciam. 3. As provas colacionadas aos autos, sobretudo, testemunhais, documentais e periciais, amparam a condenação dos apelantes pelo delito de organização criminosa. 3.1. O grupo investigado tratava-se cédula constituída por oito integrantes que atuavam de forma organizada, com distribuição de tarefas, hierarquia entre seus membros, visando a prática de infrações penais (receptações, estelionatos, falsificações de documentos, uso de documento falso) cujas penas máximas excedem quatro anos e que tinha por objetivo a obtenção de vantagens patrimoniais em favor de seus integrantes. 4. O conjunto probatório colacionado também comprovou a prática, por alguns dos integrantes da organização, de delitos de estelionato, receptação, uso de documento falso, falsificação de documentos públicos e particulares, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. Inviável a desclassificação da conduta de receptação qualificada para a modalidade culposa prevista no § 3o, do artigo 180, do Código Penal, quando demonstrado pelas provas dos autos que o agente teve o dolo de adquirir/manter em depósito/vender/expor à venda, no exercício de atividade comercial ou industrial, inúmeros aparelhos celulares que devia saber ser produto de crime. 6. Inviável o acolhimento da tese defensiva pelo reconhecimento da atipicidade da conduta de falsificação dos documentos, eis que evidente, segundo o conjunto probatório, que as referidas falsificações não eram grosseiras, pelo contrário, documentos falsos foram capazes de ludibriar o homem comum, tanto que segundas vias de cartões de crédito foram tranquilamente solicitadas nas agências bancárias, a partir de tais documentos, e compras de aparelhos celulares em nome de vítimas de estelionato foram posteriormente realizadas, a partir dos cartões de crédito clonados. 7. Quanto à tese defensiva de que haveria consunção entre os delitos de falsificação de documentos e o crime de estelionato, certo é que, no caso, os delitos de falsificação de documento público e de documento particular atinentes foram absorvidos pelos respectivos crimes de estelionato praticado em desfavor de duas vítimas, contudo, em relação aos demais crimes de falsificação de documentos públicos (213 identidades falsas e 60 CNHs falsas) e de documentos particulares (1998 cartões de crédito), não houve absorção, eis que não houve imputação, na denúncia, de delitos de estelionato cometidos mediante sua utilização. 8. Demonstrado nos autos que as circunstâncias e as consequências dos crimes ultrapassaram a normalidade típica, conforme adequadamente fundamento na sentença, devem ser mantidas as suas avaliações desfavoráveis. 9. No que tange à quantidade de exasperação da pena mínima, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 9.1. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 9.2. Penas-bases reduzidas, em benefício dos réus. 10. Se os bens/valores apreendidos ainda interessam ao processo criminal, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Criminal, mostra-se prematura as suas restituições aos apelantes, nos moldes requeridos pelas Defesas, até porque, também, não comprovada a licitude da quantia vindicada. 11. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providos. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de organização criminosa ante a insuficiência de suporte probatório para a condenação dos acusados, porque baseada unicamente nos elementos produzidos na fase inquisitorial, à míngua do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da individualização da pena; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser necessária a revisão da dosimetria da pena, por entender que a majoração da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável é desproporcional; c) artigo 2o da Lei 12.850/2013, argumentando que não foi comprovado que o recorrente praticou o exercício de posição hierarquicamente superior aos demais acusados pela organização criminosa, razão pela qual deve ser afastada referida agravante de sua condenação. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam ofensa aos artigos 1a, inciso III, e 5o, incisos XLVI, LIV, LV, LVII, ambos da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta transgressão aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 2o da Lei 12.850/2013, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). Também não merece prosseguir o apelo quanto à indicada afronta ao artigo 59 do CP, porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na dosimetria da pena, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 2. "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base" (AgRg no REsp n. 1.704.633/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1o/10/2019). 3. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante ao aludido malferimento aos artigos 1a, inciso III, e 5o, incisos XLVI, LIV, LV, LVII, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional e envolve o reexame de provas, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo enunciado 279 da Súmula do STF, seja porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que "Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal” (ARE 1398061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025